Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se limitar as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravante pelo agravado, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta corrente, a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos que aufere o recorrente. Sucede que, consoante se depreende de consulta aos autos eletrônicos referentes à ação de repactuação de dívidas de origem, o ilustrado juiz da causa, após o aviamento do vertente agravo e a apreciação da antecipação de tutela recursal postulada pelo agravante, reapreciara o pedido de tutela de urgência que formulara, deferindo-o para determinar “que, na pendência da lide, o réu se abstenha de descontar mensalmente o valor até o teto de 30% dos proventos líquidos do Requerente”1. Do alinhado ressoa que a reconsideração da decisão arrostada repercute no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça o agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame da vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada pode ter sido alcançada pela nova resolução empreendida pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 192582750 (fls. 362/366), Ação de Repactuação de Dívidas no 0744760-18.2023.8.07.0001.